Tribunal: TJSP
Processo: 1051490-19.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores – Ação de reparação de danos – Demanda de motociclista em face de empresa proprietária do veículo e de seu motorista, com lide denunciada à seguradora – Sentença de parcial procedência da ação e da lide secundária de garantia – Recurso da seguradora denunciada – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Incontroversa culpa do preposto da ré pelo

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores – Ação de reparação de danos – Demanda de motociclista em face de empresa proprietária do veículo e de seu motorista, com lide denunciada à seguradora – Sentença de parcial procedência da ação e da lide secundária de garantia – Recurso da seguradora denunciada – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Incontroversa culpa do preposto da ré pelo embate - Danos materiais evidenciados, porém a considerar o valor da motocicleta pela tabela FIPE e excluídos os gastos com transporte – Lucros cessantes – Comprovação - Possibilidade, porém, de abatimento de eventual valor recebido a título de seguro obrigatório de veículo automotor – DPVAT - Condenação da denunciada nas verbas de sucumbência – Descabimento – Inexistência de oposição à denunciação – Verba honorária advocatícia não devida.

Apelo da denunciada provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051490-19.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, são apelados ALEXANDRE BUONICONTI VASCONCELOS,
LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA EPP e DIEGO SILVA BARBOSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que davam provimento parcial ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento parcial em
menor extensão, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e
Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.035
Apelação no 1051490-19.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelados: Alexandre Buoniconti Vasconcelos; Limpdutos Limpeza de Dutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ltda. EPP; Diego Silva Barbosa
Classificação: Acidente de trânsito Reparatória
r
EMENTA: Acidente de trânsito Veículos automotores Ação de
reparação de danos
Demanda de motociclista em face de
empresa proprietária do veículo e de seu motorista, com lide
denunciada à seguradora Sentença de parcial procedência da
ação e da lide secundária de garantia Recurso da seguradora
denunciada
Parcial reforma do julgado - Cabimento

Incontroversa culpa do preposto da ré pelo embate - Danos
materiais evidenciados, porém a considerar o valor da motocicleta
pela tabela FIPE e excluídos os gastos com transporte Lucros
cessantes Comprovação - Possibilidade, porém, de abatimento
de eventual valor recebido a título de seguro obrigatório de
veículo automotor DPVAT - Condenação da denunciada nas
verbas de sucumbência Descabimento Inexistência de oposição
à denunciação Verba honorária advocatícia não devida.
Apelo da denunciada provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de
trânsito envolvendo veículos automotores, proposta por Alexandre
Buoniconti Vasconcelos em face de “Limpdutos Limpeza de Dutos Ltda.
EPP” e Diego Silva Barbosa, com denunciação da lide à “Alfa Seguradora
S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente em parte a pretensão
deduzida para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais referentes aos gastos com o conserto do
veículo, medicamentos, artigos hospitalares, fisioterapia, acupuntura e táxi,
além dos lucros cessantes em montantes a serem liquidados por mero
cálculo aritmético, com correção monetária desde os desembolsos até o
efetivo pagamento, mais juros de mora legais contados da citação.
Condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 12.000,00, atualizado desde o arbitramento e acrescido de
juros moratórios legais computados da citação.
Julgou parcialmente procedente a denunciação da lide para
condenar a seguradora a ressarcir a ré no montante por esta despendido
com a indenização ao autor por danos materiais até o limite da apólice,
podendo ser pago diretamente ao autor em cumprimento de sentença.
Observou que, uma vez procedente o pedido da ação principal, poderá o
autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o
denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva, restando a
seguradora denunciada isenta de qualquer ressarcimento, tanto à requerida
denunciante, com relação aos danos morais, já que não contemplados pela
apólice. Haja vista a maior sucumbência dos réus na lide principal, ficou a
seu cargo o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Quanto à
denunciação, houve procedência parcial, restando cabível a distribuição da
verba sucumbencial de forma recíproca entre denunciante e denunciada, já
que a seguradora contestou, fixados os honorários em 10% sobre o valor da
condenação, considerados somente os danos materiais - fls. 545/555.
Aduz a seguradora denunciada que a sentença carece de
parcial reforma à argumentação, em apertada síntese, de que não
comprovados os alegados danos materiais, em destaque os reparos na
motocicleta, despesas médicas, gastos com transportes e lucros cessantes.
Acresce que, se mantidos com relação à motocicleta, deve haver
transferência dos salvados, observado o valor da tabela FIPE da
motocicleta e o desconto de multas e tributos pendentes sobre o bem. Roga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela dedução de valores eventualmente recebidos pelo DPVAT e pelo
afastamento da verba honorária de sucumbência, porquanto aceitou a
denunciação fls. 583/599.
Após contrarrazões às fls. 610/616, com pleito de
condenação da apelante por litigância de má-fé, vieram os autos conclusos
a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 06.06.2015
o autor trafegava com sua motocicleta marca Honda Lead, placas
EXL-5034, pela Rua Antônio de Macedo Soares, quando no cruzamento
com a Rua Octávio Tarquínio de Souza, em São Paulo/SP, foi colhido pelo
veículo automotor marca VW-Kombi, placas FLI-9174, de propriedade da
empresa ré e dirigido pelo corréu Diego Silva, que não teria respeitado a
sinalização de “PARE”.
Em função do embate o autor sofreu lesões corporais
graves, ao que pleiteou pela condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Os réus contestaram o feito e, na sequência, denunciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lide à seguradora ora apelante.
Tenho que o digno Magistrado da causa deu correto
solucionamento de mérito à lide, em sentença que comporta somente
pequenos reparos, com a máxima vênia.
A dinâmica dos fatos e a culpa do preposto da requerida
restaram incontroversas, já que o apelo se limita a impugnar os montantes
condenatórios.
Primeiro, no tocante aos gastos com reparos da motocicleta,
os danos restaram devidamente comprovados pelas fotografias de fls.
61/63, tendo o autor apresentado um único orçamento que estimou em R$
5.473,56, em setembro de 2015 (fls. 60).
A seguradora, ao contestar o feito, pediu para, caso os
danos na motocicleta superassem o percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do veículo, fosse aplicada a indenização integral, no valor
do veículo conforme previsto na Tabela FIPE, R$ 5.929,00, de setembro de
2016 (fls. 293), com a transferência dos salvados.
De fato, o autor deve ser indenizado, mas nos exatos limites
dos prejuízos suportados, sob pena de se propiciar enriquecimento sem
causa.
Dessarte, o orçamento por ele juntado não pode ser adotado
para efeito de indenização, na medida em que estipula montante quase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente ao próprio preço de mercado do bem, devendo ser
considerados, assim, os parâmetros estabelecidos pela Tabela FIPE, ao
tempo do acidente, tal como pleiteado pela própria seguradora.
Como é sabido, os montantes apurados pela FIPE envolvem
os preços médios efetivamente praticados no mercado nacional, tratando-se
de critério totalmente aceitável para efeito de avaliação de veículos usados.
Destarte, a indenização por danos materiais, referente aos
reparos na motocicleta, devem ser balizados pelo valor da tabela FIPE,
mediante transferência dos salvados ou dedução de seu valor, à seguradora,
com desconto de multas ou tributos pendentes sobre o bem.
Os demais prejuízos materiais restaram comprovados e bem
delimitados, haja vista os medicamentos adquiridos, exames, aluguel de
equipamentos e fisioterapia, custeados em razão do acidente conforme
comprovantes de fls. 45/58, com exceção dos gastos com transporte
indicados às fls. 59, porquanto não comprovados a que título foram
despendidos.
No mais, deve ser acolhido o pedido de dedução de
eventuais quantias recebidas pela autora a título de seguro obrigatório de
veículo automotor - DPVAT, desde que evidenciados esses recebimentos,
nos termos da Súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
De outro vértice, restam demonstrados os lucros cessantes
através da documentação de fls. 36/42, na medida em que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou atuar como vendedor, com salário mensal fixo mais variáveis,
certo que ficou afastado em decorrência do acidente e do tratamento
médico e, portanto, deve receber a remuneração referente ao período de
afastamento, descontado eventual benefício previdenciário recebido
durante a convalescença, a ser apurado o montante em liquidação de
sentença, tal como fixado no julgado.
De outro plano, razão assiste à seguradora apelante na parte
relativa à imposição das verbas de sucumbência da lide secundária de
garantia.
Considerando que aceitou prontamente a denunciação,
conforme leitura da contestação de fls. 211/236, não há que se cogitar em
condenação no pagamento dessas verbas.
Confira-se: “Pacífico o entendimento no C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não havendo resistência da
denunciada, ou seja, vindo ela a aceitar sua condição e se colocando
como litisconsorte do réu denunciante, descabe sua condenação em
honorários pela denunciação da lide, em relação à ré denunciante
(EREsp. 43.305/SP, REsp 139.806/MG, REsp 264/119 RJ). É exatamente
essa a hipótese dos autos, uma vez que a seguradora não contesta a
relação ensejadora do regresso, limitando-se a proteger o capital
segurado, mediante o abatimento de valores que entende devam ser
excluídos da indenização a ser paga à segurada.” (Apelação no
992.02.011495-7 - Relator Desembargador Andrade Neto - j.
09.12.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro vértice, anote-se que a mera interposição de
recurso por parte da seguradora não se mostrou suficiente para caracterizar
litigância de má-fé, tampouco há caráter protelatório, para tanto bastando
se atentar para o resultado do seu apelo.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo, para
os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28007
Apelação Cível no 1051490-19.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelados: Alexandre Buoniconti Vasconcelos, Limpdutos Limpeza de
Dutos Ltda EPP e Diego Silva Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Douto Desembargador Relator, divirjo de
sua decisão, entendendo que o recurso interposto pela seguradora deve ser PROVIDO
EM PARTE, em menor extensão, afastando a determinação de compensação das
quantias já pagas a título de DPVAT.
Isto porque, a Lei n. 6.194, de 1974, dispõe sobre “Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não”. A natureza do DPVAT, portanto, não apresenta qualquer
similitude com a quantia indenizatória postulada na petição inicial.
A condenação fundada em acidente de trânsito tem origem na
responsabilidade civil extracontratual (artigos 186 e 927, do Código Civil),
despropositado o desconto da verba recebida a título de seguro obrigatório. A
súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao caso concreto.
Para corroborar, transcrevo:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE
VEÍCULOS. AUTORA QUE ERA PASSAGEIRA DO ÔNIBUS. DANO
MATERIAL. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO VERBETE N.o 246
DO STJ. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. (...) 3. Incabível o pedido
de compensação dos valores indenizatórios com o valor pago pelo seguro
obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos
automotores - DPVAT, ante a ausência de comprovação do pagamento e
a diversa natureza jurídica” (TJRJ, Ap. n. 0032737-12.2009.8.19.0204
Rel. Des. Monica de Faria Sardas, j. 11.09.2013).
Assim, divirjo parcialmente do voto do i. Des. Relator, afastando a
possibilidade de compensação por ele reconhecida, vez que descabido o abatimento de
qualquer quantia paga a título de DPVAT.
Todavia, referida tese não teve amparo pelo demais julgadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando acolhido o entendimento no sentido de que o recurso comportava
provimento em parte, possibilitando o abatimento das quantias
eventualmente recebidas pela autora a título de seguro obrigatório
(DPVAT), mas sem repercussão na distribuição das verbas sucumbenciais.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da apelante (seguradora), apenas para afastar a possibilidade de
compensação por ele reconhecida, vez que descabido o abatimento de qualquer
quantia paga a título de DPVAT.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
10093296
9
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
102036A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051490-19.2015.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.